Tribunal: STF
Processo: RE 224947
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Embargos de
 divergência.
2. Majoração da alíquota da contribuição social. Artigo 3º, inciso I,
 da
Lei nº 7.787/89. Prazo nonagesimal ( art. 195, § 6º, da Constituição
Federal). Inconstitucionalidade do art. 21, da Lei nº 7.787/89.
3. Embargos de divergência. Fundamentação diversa entre os
acórdãos embargado e paradigma. A divergência só se caracteriza com
desacordo dos fundamentos decisórios e da parte resolutória de cada
um deles. 4. Matéria pacificada pelo Plenário. Incidência do verbete
da Súmula nº 247/STF. 5. Embargos de divergência não conhecidos.